Tribunal: TJSP
Processo: 1050877-91.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Reexame de matéria – Transporte Aéreo Internacional de Passageiros – Extravio de bagagem – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das normas da Convenção de Montreal – Inteligência do RExtra no 636331, com repercussão geral, que deu ensejo ao TEMA 210 do STF – Aplicação do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Reexame de matéria – Transporte Aéreo Internacional de Passageiros – Extravio de bagagem – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das normas da Convenção de Montreal – Inteligência do RExtra no 636331, com repercussão geral, que deu ensejo ao TEMA 210 do STF – Aplicação do prazo prescricional bienal previsto no artigo 35.1 da Convenção de Montreal, contado a partir do pagamento da indenização – Prescrição não consumada – Companhia Aérea apelante que possui responsabilidade objetiva pelo extravio definitivo da bagagem, na forma dos artigos 749 e 756, ambos do Código Civil e artigo 18 da Convenção de Montreal – Comprovado pagamento de indenização por danos materiais – Seguradora apelada que se sub-roga nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do CC – Inteligência da Súmula 188 do STF – Indenização comprovadamente paga, que não supera o limite previsto no artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.